Tribunal: TJDFT
Processo: 0003781-25.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cabe ao acusado, flagrado na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.

2. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa.

3. Recurso conhecido e desprovido.